Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS VIA INFOJUD E JUNTO A CARTÓRIOS DE IMÓVEIS REALIZADAS RECENTEMENTE. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO – CCS-BACEN. DESNECESSIDADE.

1. Se já foram realizadas pesquisas recentes via INFOJUD, bem como junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não há haver motivos que justifiquem a realização de nova pesquisa por meio do referido sistema.

2. No que diz respeito à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”.

3. Com efeito, além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD.

4. Agravo de instrumento não provido.